Tribunal: STF
Processo: HC 182271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, no processo nº 1500559-93.2019.8.26.0137, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 27 de novembro de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso VI (causa de aumento alusiva ao envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas – 86 pedras de crack (36 gramas), 90 pinos de cocaína (61 gramas) e 13 porções de maconha (25 gramas). Concluiu inadequada a prisão domiciliar, assentando a comercialização das drogas na própria residência, inclusive na presença do filho menor. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.760/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta viável a substituição da custódia por domiciliar, assinalando a existência de filho menor de 12 anos. Ressalta as condições pessoais favoráveis – bons antecedentes e residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento de custódia domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal local, em 11 de março de 2020, revelou haver o Juízo designado audiência de instrução para 19 de maio próximo. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A paciente comprovou ser mãe de Enzo Gabriel Azeredo da Silva, nascido em 28 de abril de 2017, ou seja, na data de hoje com 2 anos, 10 meses e 14 dias. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolher o pretendido, ante o fato de a paciente haver usado a própria residência, na qual postula recolhimento, para comercializar substâncias ilícitas. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 563.760/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Ribeiro Dantas.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator